Tribunal: TJES
Processo: 5016996-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016996-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICKSSON MARTINS CAMPOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em sede de execução penal, referente à condenação do agravante pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória, diante do decurso de mais de dois anos desde o trânsito em julgado, sem início do cumprimento da pena; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na modalidade de prestação pecuniária, em crime praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. PRELIMINAR:

1.1. PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA: A pena aplicada, de 04 (quatro) meses de detenção submete-se ao prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos dos arts. 109, VI, e 110 do Código Penal.

1.2. O trânsito em julgado para ambas as partes, ocorrido em 26/7/2023, constitui marco interruptivo da prescrição, não tendo transcorrido lapso temporal superior a 03 (três) anos até o momento da análise.

1.3. A inexistência de início do cumprimento da pena não conduz, por si só, ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória, quando não ultrapassado o prazo legal. PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher.

2.2. A vedação decorre do art. 17 da Lei nº 11.340/2006 e da orientação consolidada na Súmula nº 588 do STJ.

2.3. A jurisprudência do STJ reafirma a impossibilidade de substituição da pena em crimes cometidos mediante violência em contexto doméstico, ainda que aplicada pena inferior a 04 (quatro) anos.

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, VI, e 110; CP, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/2006, art. 17.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016996-18.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RICKSSON MARTINS CAMPOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MANOELA SOARES ARAUJO SANTOS - ES18428-A

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RICKSSON MARTINS CAMPOS
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que
indeferiu pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos autos da guia de execução penal nº 2000370-34.2024.8.08.0024.

A defesa requer, preliminarmente, a declaração da
prescrição
, aduzindo que transcorreram mais de 02 (dois) anos desde o trânsito em julgado da sentença, sem que o reeducando tenha iniciado o cumprimento da pena.

Requer mais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na modalidade de prestação pecuniária (mov. 35.1 – Id. 16371908).

Quanto aos fatos,
colhe-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de lesão corporal contra mulher (art. 129, § 13, do CP), ao cumprimento de 04 (quatro) meses de detenção, no regime inicial aberto.

Há
preliminar
, que passo a apreciar.

O recorrente postula pela declaração da
prescrição
executória
,
aduzindo que transcorreram mais de 02 (dois) anos desde o trânsito em julgado da sentença, sem que o apenado tenha iniciado o cumprimento da pena.

Entretanto, tendo em conta a reprimenda fixada, de 04 (quatro) meses de detenção, a prescrição da pretensão executória se concretizará após
0
3
(
três
) anos,
a teor do disposto nos artigos 109, inc. VI, e 110, ambos do CP
1
.

Nessa medida, considerando as causas interruptivas aplicáveis à hipótese, quais sejam, o trânsito em julgado para ambas as partes
2

(
2
6/7/2023
)
, e o início do cumprimento da pena, que não ocorreu até a presente data, incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, vez que não transcorrido lapso temporal superior a 03 (três) anos entre os citados marcos.

Por tais razões,
REJEITO A PRELIMINAR.

No mérito,
o agravante requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na modalidade de prestação pecuniária.

Contudo, tratando-se de delito praticado em contexto de violência doméstica, não se
admite

a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do que orienta a Súmula nº 588 do STJ
3
, e o art. 17 da Lei Maria da Penha
4
.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo a condenação do recorrente pelos delitos de sequestro e vias de fato, em contexto de violência doméstica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do recorrente pelos delitos de sequestro e vias de fato pode ser mantida sem reexame de provas, considerando a incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. A questão em discussão também envolve a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em face do contexto de violência doméstica. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem apontou elementos de prova suficientes para manter a condenação do réu pelos delitos de sequestro e vias de fato, destacando os depoimentos da vítima e de testemunhas, o que impede o reexame de provas em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é permitida, de acordo com o artigo 44, inciso I, do Código Penal, e a Súmula n. 588/STJ, devido à prática de infrações mediante violência e grave ameaça em contexto de violência doméstica. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A condenação por sequestro e vias de fato em contexto de violência doméstica pode ser mantida sem reexame de provas, conforme a Súmula n. 7/STJ. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em casos de violência doméstica, de acordo com o artigo 44, inciso I, do Código Penal, e a Súmula n. 588/STJ. (...).” (STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002585323 DF 2024/0077494-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DES. CONV. DO TJSP, Julg.: 5/8/2025, T6 - SEXTA TURMA, DJEN: 12/8/2025)

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 16681436),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

2
Tema 788 do STF:

3
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

4
Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.